Tribunal: TJBA
Processo: 0567267-55.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567267-55.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAILTON BISPO LOPES Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA E ACOLHIDA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE A PRESENTE AÇÃO E PROCESSO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Verificada a existência de processo anteriormente ajuizado, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, resta configurada a litispendência, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 2. A alteração de entendimento jurisprudencial não constitui hipótese de afastamento da coisa julgada, tampouco autoriza o ajuizamento de nova demanda idêntica. 3. O ajuizamento de ação idêntica a outra já proposta, com pleno conhecimento de sua existência, caracteriza conduta temerária e configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC, principalmente considerando que ambas as ações foram ajuizadas com apenas um dia de diferença. 4. Agravo interno provido para extinguir o processo sem resolução de mérito e condenar o agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0567267-55.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante, ESTADO DA BAHIA e agravado, JAILTON BISPO LOPES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora